Tribunal: STF
Processo: ARE 1404129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. UNIRIO. SISU. NEGATIVA DE MATRÍCULA. RESERVA DE VAGAS. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. POLÍTICA AFIRMATIVA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE ENSINO MÉDIO EXCLUSIVO EM ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, 37, caput, 206, inciso I e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O concurso público é regido pelo seu Edital, composto por normas previamente estabelecidas, às quais é dada ampla publicidade e às quais adere o candidato, voluntariamente, ao inscrever-se. Ademais, a intervenção do Judiciário deve se ater ao exame da legalidade, bem como à observância dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.



    Na espécie, a tese central sustentada pela UNIRIO, em razões recursais, encontra-se no fato de que a Lei 13.409/2016, ao alterar a Lei 12.711/2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência,apenas a incluiu nas cotas de ações afirmativas já existentes, não criando novas e específicas vagas. Dessa forma,alega que o candidato deficiente, para fazer jus à reserva de vagas, deve também comprovar a realização do ensino médio exclusivamente em escola pública.



    Em que pese tal argumento, não merece prosperar.



    A Lei 12.711/2012 apenas estabelece um mínimo de reserva de vagas nos concursos para ingresso nos cursos de graduação. Nesse sentido, conforme bem pontuado pelo Il. Magistrado, afigura-se plenamente possível que a instituição federal de educação superior destine outra parte de suas vagas para políticas afirmativas próprias.



    Nesse contexto, as provas acostadas aos autos demonstram, com clareza, a distinção estabelecida pela UNIRIO, no âmbito do Processo Seletivo Discente – SISU 1ª Edição/1º Semestre de 2019, entre as vagas destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, na forma da Lei 12.711/2012 e aquelas relativas a demais ações afirmativas da instituição de ensino.



    Com efeito, segundo constou expressamente da sentença, "Analisando os documentos juntados pela autora, apura-se, da lista de candidatos selecionados no SISU para o curso de Letras – Língua Portuguesa da UNIRIO, Campus Pasteur 436, que a Autora foi classificada como 1º colocada nas vagas assim designadas:´Pessoas com Deficiência´. Por outro lado, conforme indicado pela Autora na inicial, outros cursos da UNIRIO,como Direito e Medicina, na lista de selecionados, em relação aos candidatos com deficiência, é exigido também que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas nos seguintes termos: ´Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art.14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).´ A simples leitura das listas permite perceber a diferença e a ausência de previsão, na lista referente ao curso de Letras, quanto à exigência cumulativa de a pessoa ser deficiente e haver cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas" (JFRJ, Evento 43).



    Ainda, a própria UNIRIO cita o art. 5º Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, que dispõe sobre o SISU, segundo o qual: "No Termo de Adesão, a instituição deverá descrever as condições específicas de concorrência às vagas por ela ofertadas no âmbito do Sisu, devendo conter especialmente: III - o número de vagas e as eventuais bonificações à nota do estudante no Enem decorrentes de políticas específicas de ações afirmativas eventualmente adotadas pela instituição; V - os documentos necessários para a realização da matrícula dos estudantes selecionados, inclusive aqueles necessários à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos: (...) b) pelos atos internos das instituições de ensino que disponham sobre as políticas de ações afirmativas suplementares ou de outra natureza, eventualmente adotadas pela instituição" (negrito nossso).



    Conforme bem identificou o Juízo a quo, o Termo de Adesão 2019.1 do SISU da UNIRIO faz exatamente essa distinção entre as vagas relativas à Lei 12.711/2012 e aquelas relativas a ações afirmativas da própria instituição, seja no Resumo Geral de vagas, seja na divulgação das vagas para o Curso de Letras - Língua Portuguesa.



    Registre-se que o item 1.5, II, “a” do Edital nº 83, de 13 de novembro de 2018, PROCESSO SELETIVO- 1ª EDIÇÃO DE 2019 SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA - SISU determina expressamente que ao se inscrever no processo seletivo do SISU, o candidato deverá especificar a modalidade de concorrência, podendo optar por concorrer às vagas destinadas às demais políticas de ações afirmativas eventualmente adotadas pela instituição no Termo de Adesão ao SISU (JFRJ, Evento 28, EDITAL4).



    Assim, tendo em vista que a parte autora foi aprovada na vaga destinada a candidato com deficiência,sem qualquer referência à obrigatoriedade de ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (JFRJ, Evento 1, OUT8), não se sustenta a negativa de matrícula, nos termos estabelecidos na sentença, permitindo, ainda, o seu ingresso e realização das atividades regulares."



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente